Tribunal: TJES
Processo: 0005830-50.2013.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005830-50.2013.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RHAMON CARVALHO ROSSINE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
AUTOS QUE REVELAM A NECESSIDADE DE
PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
– QUALIFICADORA QUE NÃO
SE
REVELA DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

2.
Afere-se, pelo conteúdo de tais declarações, que se por um lado verificam-se indícios suficientes de autoria para fins de efetivação da pronúncia quanto ao imputado delito de homicídio
qualificado/
tentado, por outro não há elementos suficientes para se constatar, de forma sumária e apta, o
animus laedendi
manifestado apenas para causar lesão corporal na vítima, de modo que a desclassificação se revela, a meu sentir, precipitada, devendo os autos serem encaminhados para apreciação do Tribunal do Júri.

3.
No que concerne à
s
qualificadora
s
, tam
bém aplica-se,
in casu,
o princípio do
in dubio pro societate
,
e,
“
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4.
Recurso conhecido e provido

para
reformar a decisão objurgada e
pronunciar o recorrido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0005830-50.2013.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RHAMON CARVALHO ROSSINE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE S
ÃO MATEUS
/ES
,
que, em síntese, norteou a
desclassificação do delito imputado ao recorrido (
art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) para aquele previsto no art. 129, §1º, do CP.

Aduz o recorrente, em síntese, que o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o recorrido agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, devendo ser submetido
a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorr
ido
,
na forma
pleiteada pelo
Parquet
,
s
enão vejamos:

Narra a denúncia apresentada em desfavor do recorrido que:

“
(...)
no dia 09 de dezembro de 2012, por volta das 15h05min, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, o denunciado RHAMON CARVALHO ROSSINE, livre e conscientemente, com
animus necadi
, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos, objetivando atingir a pessoa de DERIVALTER SANTANA MEIRELES, entretanto, por circunstâncias alheias a sua vontade, não alcançou o seu intento criminoso, já que um dos disparos falhou, a vítima conseguiu fugir e o tiro que atingiu a vítima foi suficiente para causar lesões corporais na mesma, mas não a sua morte.

Consta no inquérito policial, que a conduta do denunciado foi impulsionada por motivo fútil, já que se deu, apenas, em razão da vítima ter procurado o réu na casa da sua avó materna.

Ademais, segundo consta, no inquérito policial, o denunciado se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, sem avisar, se aproximou da mesma, e efetuou os disparos de arma de fogo.
(...)”.

C
ompulsando os autos verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada
pelos
termos do
Boletim Unificado

e
Laudo de Exame Corpora
l
acostado aos autos.

A respeito d
os
indícios de autoria,
aptos para fins de pronúncia, após a instrução processual afere-se que os mes
m
os restaram delineados
diante dos depoimentos prestados pela vítima e acusado.

A vítima
narrou
em sede policial que:

“
[...] a vitima afirma QUE viu quando passou um rapaz de motocicleta e deu uma olhada para o mesmo, a vitima afirma QUE foi o motociclista que passou e olhou para o mesmo que avisou ao RAMON que a vitima estava assentado ali na esquina,
a vítima afirma QUE Logo em seguida apareceu o RAMON que saiu da esquina com uma arma em punhos e efetuou o primeiro disparo contra o mesmo, mas a arma mascou, a vítima afirma QUE quando viu o RAMON com a arma em punhos se levantou e se atracou com o mesmo agarrando o revolver pelo tambor segurando firme, a vítima afirma QUE na tentativa de tomar o revolver do RAMON para não ser atingido, na luta entre ambos o revolver disparou vindo a atingir a sua boca lado direito arrancando vários dentes
, a vítima afirma QUE na explosão do disparo o RAMON levou um susto e a vítima aproveitou para lhe dar uma rasteira e quando o RAMON caiu ao chão a vítima aproveitou para sair correndo,
a vítima afirma QUE quando o mesmo estava correndo em zingue zague ouviu mais dois disparos em sua direção mas não foi atingido
, a vítima afirma QUE pediu ajuda a alguém que estava passando no local que acionou a Polícia militar e veio e o levou para o Hospital Roberto Silvares onde foi atendido [...]” (depoimento da vítima na esfera policial à fl. 18) (
g.n.
)

Embora a vítima tenha alterado
essa versão
, assim narrou em sede judicial:

“
[...]que conhece bem o acusado aqui presente, porque já morou no mesmo bairro que ele e sempre andou em companhia dele, mas nunca usou droga junto com ele; que em dezembro de 2012, durante o dia, em via pública do bairro Santo Antônio, sofreu um atentado contra a sua vida, sendo ferido por um disparo de arma de fogo que lhe atingiu a bochecha do lado direito e saiu na bochecha do lado esquerdo, lhe quebrando alguns dentes; que naquele dia, domingo, estava sentado no meio fio aguardando um companheiro com quem tinha marcado para irem jogar uma partida de futebol e
de repente o acusado aqui presente, empunhando um revolver veio apontando em sua direção e ao ver aquela situação se levantou no afã de se defender e acabou segurando a mão e o dedo dele que estava em posição de acionar o gatilho e gritou com ele dizendo que a agressão que pretendia fazer estava fazendo para a pessoa errada, uma vez que nunca tinha tido nenhum problema com ele e não justificava aquela ação do mesmo; que no momento em que o interrogando fazia força para tirar a arma da mão do acusado foi disparado um tiro e foi este que lhe atingiu
; que com certeza o acusado ao reconhecer o interrogando não ia efetuar nenhum tiro para lhe atingir e o que aconteceu, em verdade, foi um acidente; que o declarante ao ver que o acusado estava enganado com o declarante, já que a pretensão dele, certamente, era atingir outra pessoa, o próprio declarante pediu ele para sair do local para não ser preso e foi o próprio declarante quem telefonou para a polícia que compareceu ao local e lhe deu socorro levando para o hospital;
que não tem uma terceira pessoa nesse fato;
que nem tudo o que está no termo de declaração que prestou na polícia (fl. 18/19) representa a verdade;
[...]
que está dizendo isso com absoluta consciência e sua finalidade não é proteger o acusado e sim dizer o que aconteceu. [...] (declarações prestadas em juízo às fls. 61/62) (grifei)

O réu, por sua vez, aduz que seu pai lhe contou que duas pessoas tinham ido lhe procurar na casa de sua avó paterna, sendo uma del
a
s a vítima, e que, por estar sob efeito de drogas, esta notícia o deixou aborrecido.

Retornando para casa, encontrou um amigo, de nome Guilherme, e foram juntos até a vítima. Assim, ao encontrá-la, narra que esta veio ao seu encontro portando uma faca, ao que pegou a arma que estava com Guilherme para intimidar o ofendido, mas entraram em luta corporal, de forma que acabou disparando uma única vez.

Afere-se, pelo conteúdo de tais declarações, que se por um lado verificam-se indícios suficientes de autoria para fins de efetivação da pronúncia quanto ao imputado delito de homicídio qualificado/tentado, por outro não há elementos suficientes para se constatar, de forma sumária e apta, o
animus laedendi
manifestado apenas para causar lesão corporal na vítima, de modo que a desclassificação se revela, a meu sentir, precipitada, devendo os autos serem encaminhados para apreciação do Tribunal do Júri.

Digo isso especialmente considerando a discrepância entre os depoimentos da vítima em sede judicial e em juízo, sendo certo que neste ela ainda afirma, categoricamente, que o réu se dirigiu até ela,
sozinho
,
com a arma em mãos e com o dedo em posição de acionar o gatilho
, tendo entrado em luta corporal com o réu para que este não atentasse contra a sua vida, momento em que o disparo foi efetuado – ainda que possa ter ocorrido de forma acidental.

Afere-se,
portanto,
que
se
os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não
se consumou
por circunstância alheia à vontade do agente
,
e
inexist
e a
possibilidade de se acolher a tese de
desclassificação para o crime de lesões corporais,
sem prejuízo de que o Tribunal de Júri assim o decida, ou qu
e
acolha outra gama de teses defensivas que poderão ser suscitadas em plenário
,
como a legítima defesa.

Diante da ausência de certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve mesmo ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

tam
bém aplica-se,
in casu,
o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO.
(...)
As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES –
RESE N.
014160326568 - Relator
Des.
NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – R
ESE
n.
057150004067 – Relator
Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À luz de tais considerações, e pelo que fora apurado nos autos até então, não deve ser descartada na fase de pronúncia a incidência das qualificador
a
s

relativa
s

a
o motivo torpe e à
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima,
considerando que o delito foi motivado pois a vítima procurou o réu na casa da avó e
a

possível
surpresa do ato praticado
pelo recorrido
.

Enfim,
à luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E
LHE DOU PROVIMENTO PARA
REFORMAR A DECISÃO OBJURGADA E
PRONUNCIAR O RECORRIDO QUANTO A IMPUTAÇÃO QUE FORA EFETIVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N.
0005830-50.2013.8.08.0047

(
ART. 121, §2°,
II e
IV,
C/
C
ART.
14,
INCISO
II,
TODOS DO
CÓDIGO PENAL
),
DEVENDO OS AUTOS ORIGINÁRIOS SEREM DESLINDADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)